Tribunal: TJES
Processo: 0023229-35.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023229-35.2011.8.08.0024

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MULTA ADMINISTRATIVA
– PROCON
DE VITÓRIA
–
INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR CONFIGURADA -
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA –
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
É sabido que no exercício do seu Poder de Polícia, o órgão de defesa do consumidor detém legitimidade para aplicar multas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em usurpação de competência da Agência Reguladora em questões de energia elétrica.

3.
No tocante à falta de motivação atrelando a suposta conduta da EDP aos artigos do CDC apontados como violados, igualmente não merece acolhida, uma vez que restou comprovada a irregularidade nos medidores de energia elétrica do consumidor por confissão da própria Apelante, ensejando a caracterização da cobrança indevida.

4.
Acerca do pedido subsidiário de redução do valor da multa, excepcionalmente, nas
situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

4
.

E
m atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5
.
Por consequência lógica, configurada a sucumbência recíproca, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar
parcial

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023229-35.2011.8.08.0024

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpos
ta

p
or

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da sentença
de fls.
136/138-V
,
proferida pelo Ju
í
z
o
da 5ª Vara

da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES
que, nos autos
d
a “Ação Anulatória de Ato Administrativo”
,
julgou
im
procedente
a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 140/146), aduz a Concessionária Apelante que (i) houve violação aos princípios da tipicidade e da legalidade, eis que inexiste motivação atrelando a suposta conduta da EDP aos artigos do CDC apontados como violados; (ii) não é possível o PROCON adentrar em matéria de competência exclusiva da ANEEL sobre questões específicas da atividade de energia elétrica; (iii) o valor aplicado da multa foi excessivo ofendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos para anular a multa aplicada, ou subsidiariamente, requer a redução do valor da multa.

Pois bem.

Segundo observo dos autos,
o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor que afirmou
a ocorrência de problemas nos medidores de energia elétrica ocasionando erro na medição do consumo e cobrança indevida, sendo que r
ealizada audiência de conciliação,
foi admitido pela concessionária o problema apontado, informando que providenciaria a troca dos medidores, porém, se negou a oferecer proposta de acordo,
sendo posteriormente reconhecido em decisão fundamentada pelo agente municipal que a empresa apela
nte praticou cobrança indevida.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$

24.331,66
(
vinte e quatro
mil,
trezentos e trinta e um
reais e sessenta e
seis
centavos
–
fls.
41/43
).

Fixado isso,
destaco, inicialmente,
que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Em relação à alegada
incompetência do
Procon
para a aplicação da sanção administrativa
,
é sabido que
no exercício do seu Poder de Polícia,
o órgão de defesa do consumidor
detém legitimidade para aplicar multas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em usurpação de competência d
a Agência Reguladora em questões de energia elétrica
.

No tocante à falta de
motivação atrelando
a suposta conduta da EDP aos artigos do CDC apontados como violados,
igualmente não merece acolhida, uma vez que restou comprovada a irregularidade nos medidores de energia elétrica do consumidor por confissão da própria Apelante, ensejando a caracterização da cobrança indevida.

Por fim, acerca do pedido subsidiário de redução do valor da multa,

e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor
que
prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...
)”
,
não
teve
o
valor
fixado

em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

Nesse contexto, registre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Ness
e contexto
,

em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

N
essa toada, concluo que o valor da
multa inicialmente arbitrada pelo
Ente
ape
lado
não se mostra
razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O contraditório e o direito à ampla defesa foram respeitados, já que o PROCON possibilitou a manifestação da empresa/apelante realizando audiências e oportunizando a apresentação de defesa e recurso. 2 -
In casu
, constata-se que a empresa/apelante não sanou os vícios apresentados pelo produto, mantendo-se inerte, imputando-lhe o descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3 - O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4 - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
5 - Considerando que a infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo III, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0045944-03.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

A
ssim,
deve ser promovida a redução
da multa
porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
D
AR

PARCIAL
PROVIMENT
O para reduzir a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência lógica, configurada a sucumbência recíproca, devem ser
redimensionados
os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões